Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713424-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Patrícia Teixeira Oliveira Cleverton Santos Barbosa Bruno Douglas Pereira Lopes Débora Silva dos Santos Jaconias Carvalho Moreira Juliana Ferreira Alves Lara Barbosa de Sousa Marques Pedro de Alcantara do Monte Furtado Jerdimar Ferreira Paiva Magda Lucia Chaves Rafael Jiori Alves Ricardo Brizolim Frank de Oliveira Cardozo Júlio Cesar Lacerda Junior Marcos Antônio Alves de Almeida Mirian de Oliveira Cabral Rogerio Ferreira de Souza Maria das Graças Tolosa de Sousa dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Teixeira Oliveira, Cleverton Santos Barbosa, Bruno Douglas Pereira Lopes, Débora Silva dos Santos, Jaconias Carvalho Moreira, Juliana Ferreira Alves, Lara Barbosa de Sousa Marques, Pedro de Alcântara do Monte Furtado, Jerdimar Ferreira Paiva, Magda Lucia Chaves, Rafael Jiori Alves, Ricardo Brizolim, Frank de Oliveira Cardozo, Júlio Cesar Lacerda Junior, Marcos Antônio Alves de Almeida, Mirian de Oliveira Cabral, Rogerio Ferreira de Souza e Maria das Graças Tolosa de Sousa dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0711321-04.2019.8.07.0018, assim redigida: “Os quesitos apresentados pela parte autora denotam a inadequação da prova pericial, posto que não é com perito que se comprova a existência ou não de ordem de serviço ou os demais aspectos que a parte pretende provar. Ademais, os quesitos revolvem questões irrelevantes para o deslinde da discussão, posto que a demolição de edificações erguidas clandestinamente em imóvel público (e assim é considerado o imóvel, mesmo que seja propriedade comum com particular) exige apenas a verificação da ausência de licença para construir ou carta de habite-se, para que o órgão fiscalizador proceda à remoção da edificação ilegal. Nenhum Assim, para que a pretendida tutela jurisdicional de blindagem das edificações contra o poder de polícia administrativa seja concedida, é irrelevante que a região onde tenham sido erguidas seja ou não de proteção ambiental, seja pública ou particular, ou que o ato administrativo tenha sido ou não precedido de ordem de serviço. Neste descortino, a prova pericial postulada é inútil para solução do caso, razão porque indefiro-a. Ciência à parte autora, sobre o documento apresentado pelo réu. Após, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 16272063) sustentam os agravantes, em breve síntese, ser necessária a produção de prova pericial para esclarecer se a área objeto da relação jurídica processual está localizada em área pública ou privada. Ressaltam que na hipótese de se encontrar o imóvel em área pública e em zona urbana de uso controlado, é permitida a ocupação urbana de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja deferida a produção da prova pericial pleiteada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16272066 e Id. 16272067). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, agravo de instrumento pretende impugnar a decisão que indeferiu requerimento de produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Assim, a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Ainda que estivesse o recurso fundado na referida hipótese não seria possível admitir o agravo. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais as provas necessárias ao desenrolar do processo (art. 370 do CPC). Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, como querem fazer parecer possível os recorrentes. Portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar, aliás, que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator